Tribunal: TJES
Processo: 5016176-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016176-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DURO PVC LTDA

AGRAVADO: ALTAIR FERNANDO VICENTINI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova. A parte agravante sustenta, em síntese, obscuridade na decisão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto e ausência dos requisitos legais para inversão do ônus probatório, tanto sob a ótica do CDC quanto da regra de distribuição dinâmica do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, à luz do CDC e do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada nas hipóteses em que, mesmo não sendo o destinatário final clássico, o consumidor revela-se tecnicamente vulnerável frente ao fornecedor, autorizando a aplicação do CDC.

4. O agravado, embora profissional do ramo de construção de poços artesianos, é pessoa física e demonstra hipossuficiência técnica e jurídica perante a empresa fornecedora, o que atrai a incidência do CDC ao caso concreto.

5. A decisão de primeiro grau mostra-se obscura ao admitir inversão parcial do ônus da prova, gerando insegurança quanto à exata distribuição das cargas probatórias.

6. A inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, deve ser integralmente deferida, por estarem presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A inversão do ônus da prova não isenta o autor do dever de apresentar provas mínimas de suas alegações, servindo apenas como instrumento de facilitação do acesso à justiça, sem importar em presunção absoluta de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre pessoa física prestadora de serviços e empresa fornecedora, quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A inversão do ônus da prova pode ser deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

3. A inversão do ônus da prova não exime o autor da produção de provas mínimas sobre os fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 12; 18; CPC, arts. 373, 357, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJES, Apelação Cível 0014899-78.2017.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível 5031151-23.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DURO PVC LTDA.
em face de decisão (ID 40938965; processo de origem) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz na ação indenizatória (autos n. 5016176-33.2024.8.08.0000) proposta em seu desfavor por
ALTAIR FERNANDO VICENTINI
, a qual, dentre outros pontos, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (ID 7511317), a Agravante, em resumo, aduz que: (i) a decisão é obscura, uma vez que
“não estabelece de forma clara o ônus probatório de cada uma das partes”
; (ii) não há de se falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na espécie, uma vez que o Agravado não se enquadra no conceito legal de consumidor; (iii) ainda que se entenda pela aplicação da legislação consumerista na espécie, os requisitos previstos no CDC para inversão do ônus da prova não restaram preenchidos; e (iv) também não seria o caso de inversão do ônus da prova com base na regra de distribuição dinâmica prevista no Código de Processo Civil (CPC).

Pois bem.

Como se denota, controvérsia recursal cinge-se ao exame da (im)possibilidade de inversão do ônus da prova na ação indenizatória em testilha.

Em apertada síntese, rememoro que o Agravado propôs a demanda com o fito de ser indenizado pelos danos que afirma ter suportado em razão dos vícios ocultos identificados nos produtos comercializados pela Agravante, quais sejam, tubos e materiais para revestimentos empregados no encamisamento de poços artesianos.

Nesse contexto, requereu o ressarcimento das quantias pagas pelos produtos (R$4.147,39), a título de danos emergentes, e, ainda, indenização no importe de R$42.000,00, pelos danos materiais suportados, assim como indenização pelos danos morais experimentados.

Encerrada a fase postulatória, o magistrado de piso proferiu a decisão ora vergastada na qual, com relação à inversão do ônus probatório - cerne da irresignação recursal -, consignou o seguinte:

“ÔNUS DA PROVA:

No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC/2015), deve se consignar que, ao caso submetido a exame, há regramento especial que foi invocado e que de plano entenda este órgão julgador como aplicável além das peculiaridades que,
prima facie
, justificam a atribuição específica de que venha uma ou outra parte a demonstrar algo diverso daquilo que por si vem sendo arguido nas respectivas oportunidades que lhes fora dada para falar nos autos, isto é, se justifica a distribuição dos ônus probatórios de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC/2015, pelo que,
a meu ver, incidirá aqui a regra especial prevista no CDC, porém de modo parcial, ficando a parte autora incumbida da demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado referente à responsabilidade civil da requerida para o pagamento da indenização por dano material, enquanto eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivo, pelas requeridas, em especial a responsabilidade civil –, atraindo-se a previsão que segue estabelecida no §2 do dispositivo legal em comento. Desse modo, tão somente neste ponto, aceito o pedido de inversão do ônus da prova para que a requerida demonstre que não possui responsabilidade civil pelos danos alegados pela parte requerente.
”

Conforme já manifestado na decisão unipessoal, vislumbro a obscuridade da decisão, na medida em que, ao que se vê, o juiz de primeiro grau afirma ter procedido à inversão parcial do ônus da prova, com base no CDC,
todavia discorre acerca da incumbência da parte autora em demonstrar os fatos que constituem o direito alegado

no que se refere à responsabilidade civil
da parte requerida, ora Agravante, à qual, por seu turno, caberia à comprovação dos fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos de tal
responsabilidade civil
; a despeito de terem sido rejeitados os embargos de declaração opostos oportunamente pela Agravante.

Nesse contexto, tenho por imprescindível a sanação da pecha observada, delimitando-se de forma clara a distribuição do ônus da prova
in casu.

É válido ressaltar, a princípio, que os pedidos formulados pela parte autora são relativos à restituição dos valores pagos pelo produto viciado, indenização por danos materiais,
“referentes ao que deixou de ganhar, os ajudantes para a construção do poço artesiano e as britas para o encamizamento do poço”
e indenização por danos morais.

Com efeito, em consonância com os pedidos veiculados pelo Agravado, é possível extrair que dois são os pontos controvertidos a serem dirimidos na espécie: (i) o vício do produto e a possibilidade de restituição do valor; (ii) a reparação pelos danos materiais e morais que suportou em razão do evento danoso.

No que toca à incidência do CDC no caso em comento, entendo que razão não assiste à Agravante.

Ainda que o Agravado, pessoa física, utilize os produtos adquiridos para construção de poços e essa seja sua atividade profissional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito reconhece a aplicação da teoria finalista mitigada, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Como se depreende, a vulnerabilidade e a hipossuficiência do adquirente permitem a incidência dos ditames da legislação consumerista, entendimento que deve ser aplicado no caso em tela, visto que se trata de pessoa física prestadora de serviço em face de renomada empresa fornecedora.

Em evolução, com relação à responsabilidade do vício do produto (i), há de se observar a disciplina do art. 18 do CDC,
in verbi
s:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Em adição, quanto ao fato do produto, prescreve o CDC, em seu art. 12:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Dito isso, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova no caso em voga, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, porquanto verifico sobretudo a hipossuficiência técnica e jurídica do Agravado, visto que, reitero, se trata de pessoa física, litigando em face de grande empresa do segmento de comercialização de materiais de construção.

Outrossim, sublinho que a inversão do ônus da prova nesse ponto não impõe à parte ré o dever de produzir prova impossível, porquanto é viável que comprove a ausência de vício no produto por ela comercializado.
Ademais, chamo atenção para o fato de que, como cediço, a inversão do ônus da prova não retira do autor o encargo de comprovar minimamente os fatos que alega, notadamente porque se trata apenas de regra de facilitação da defesa de seus interesses em Juízo, o que não dá azo à automática procedência de seus pedidos.

Nesse sentido, inclusive, tem-se a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, em conformidade com o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS - LOCAL DE TRABALHO - COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório e, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra elementos suficientes para a sua reforma, porquanto o autor não conseguiu demonstrar que a conduta das apeladas teria gerado consequências capazes de ensejar sofrimento psicológico e afetar os seus direitos de personalidade. 2 - Inexistem nos autos documentos aptos a comprovar as datas em que as ligações ocorreram, tampouco a demonstrar que estas efetivamente foram feitas de forma excessiva e insistente, conforme alegado na inicial. 3 -
Não há provas mínimas do direito autoral, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência, à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito . Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931 .196/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. 4 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00148997820178080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral .
2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. DATA 24/07/2024)

Por todo o arrazoado, concluo pela necessidade de reforma do
decisum,
nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, aclarando a decisão proferida na instância originária, deferir integralmente a inversão do ônus da prova no processo de origem, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 18:33:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56680125042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.